Tribunal: TJDFT
Processo: 0714529-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO (GAR). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora.

2. O embargante alega que a despeito de o acórdão determinar a restituição de valores observando-se a interrupção da prescrição alcançada na ação de protesto judicial (processo no 0709818-06.2023.8.07.0018), proveu integralmente o recurso. Sustenta que, para manter coerência com a fundamentação, o recurso deveria ter sido provido apenas parcialmente, excluindo-se explicitamente da condenação as parcelas de julho e agosto de 2018 alcançadas pela prescrição quinquenal. Ao final, pleiteou o acolhimento dos embargos de declaração, afastando-se a contradição apontada.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste incoerência relativa aos elementos do julgado e, portanto, contradição a ser sanada. Conforme consignado na fundamentação do julgado, sendo a Gratificação por Atividade de Risco (GAR) parcela não incorporável à aposentadoria do servidor, cabível a restituição das quantias descontadas em folha de pagamento a título de contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação. Consignou-se, ademais, que a restituição deve observar a interrupção da prescrição alcançada na ação de protesto judicial (processo no 0709818-06.2023.8.07.0018), ajuizada em 30/08/2023. Portanto, o reconhecimento da prescrição quinquenal de parte mínima do pedido não acarreta parcial procedência do pleito tampouco sucumbência recíproca.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza contradição. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração de parte dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.